Tribunal: TJES
Processo: 5010827-16.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010827-16.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO CARNEIRO VALPASSOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE SEGURO POR VENDA CASADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TRAMITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA DISCUTIR TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sebastião Carneiro Valpassos contra sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, ação declaratória de nulidade de cobrança de seguro por venda casada, cumulada com pedido de repetição simples e danos morais e materiais, ajuizada em face de Dacasa Convolata S/A – em liquidação ordinária. O juízo de primeiro grau considerou ausente o interesse processual na modalidade adequação, entendendo que eventual insurgência contra o título executivo deveria ocorrer exclusivamente por meio de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ação autônoma é meio processual adequado para discutir a legalidade da cobrança de seguro associada a contrato de adesão já objeto de execução; e (ii) verificar se houve violação ao princípio do contraditório em razão da extinção do feito sem prévia intimação do autor para se manifestar sobre eventual inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito constitucional de ação e de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) garante ao jurisdicionado a possibilidade de ajuizar ação autônoma para discutir a validade de título executivo, independentemente da ausência de embargos à execução.

A legislação processual civil permite a formulação de pedido meramente declaratório para resolução de crise de certeza jurídica, conforme previsto nos arts. 19 e 20 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento de ação autônoma para discutir título executivo, desde que respeitados os prazos prescricionais, os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preclusão quando os embargos à execução não foram opostos ou foram extintos sem resolução de mérito.

A sentença recorrida caracteriza pronunciamento surpresa, uma vez que não foi oportunizada manifestação prévia do autor sobre eventual inadequação da via eleita, violando o princípio do contraditório e da primazia do julgamento do mérito.

A anulação da sentença é medida necessária, sendo inviável o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, pois não houve a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação autônoma para discutir título executivo é admissível, ainda que o executado não tenha oposto embargos à execução, desde que observados os requisitos processuais e os prazos prescricionais.

A extinção do feito sem julgamento do mérito, sem prévia intimação do autor para manifestação sobre eventual inadequação da via processual eleita, configura decisão surpresa e viola o princípio do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 19, 20, 917 e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.069.223/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 759.589/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.10.2023, DJe 04.10.2023; STJ, REsp nº 758.655/RS, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 03.05.2007, DJ 28.05.2007.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010827-16.2024.8.08.0011

APELANTE:
SEBASTIÃO CARNEIRO VALPASSOS

APELADA:
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO CARNEIRO VALPASSOS
contra a r. sentença do id. 12662280, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança de Seguro por Venda Casada c/c pedido de Repetição Simples e Danos Morais e Materiais” proposta pelo apelante em desfavor de
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
(nova denominação de DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

Em suas razões recursais (id. 12662281), alega o apelante, em síntese, que houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o magistrado extinguiu a ação sem julgamento do mérito, impedindo a análise da ilegalidade da cobrança do seguro.

Argumenta que a via processual era adequada, pois a demanda não discutia apenas a inexigibilidade do título, mas também as práticas abusivas e a indenização por danos morais e materiais, o que não poderia ser plenamente abordado em embargos à execução.

Sustenta que o comando sentencial ignorou a vulnerabilidade o consumidor, desconsiderando a prática de venda casada e a imposição de um encargo financeiro não autorizado pelo cliente, bem como ofendeu o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da possibilidade de ajuizamento da ação declaratória e julgamento de procedência integral dos pedidos inaugurais.

Em contrarrazões (id. 12662282), a apelada defende a manutenção da sentença.

Muito bem.

Verifica-se que o apelante, ora autor em primeiro grau de jurisdição, ingressou com a demanda declaratória a fim de discutir o Termo de Adesão n. 36.713195-8 firmado entre as partes.

Após o recebimento da petição inicial, com posterior apresentação da contestação e da réplica, o juízo
a quo
sentenciou o feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse na modalidade adequação, por entender que o documento objeto de discussão instrui a Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n. 5010280-44.2022.8.08.0011 ajuizado pela apelada, ora executada naquela oportunidade, de modo que qualquer insurgência relativa ao título deveria ocorrer por meio de Embargos à Execução.

Entretanto, respeitosamente, entendo que a sentença terminativa não deve subsistir, tendo o magistrado singular ocorrido em
error in procedendo
.

Isso porque o fato de o apelante, ora executado no feito executivo, não ter manejado os Embargos à Execução na forma do artigo 917 do Código de Processo Civil não o impede de ajuizar ação autônoma para controverter o documento que instruiu a Execução de Título Extrajudicial em virtude do seu direito constitucional de ação e de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

Ademais, a legislação processual civil prevê o direito da parte obter uma pretensão meramente declaratória nos artigos 19 e 20 a fim de resolver uma crise de certeza jurídica, ainda que tenha ocorrido violação do direito, conforme disciplina expressa deste último dispositivo legal.

Nesses termos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento de ação autônoma para discutir o título objeto de ação executiva, desde que respeitados eventuais prazos, pressupostos processuais e condições da ação, veja-se:

[...] 4.
O executado possui, em síntese, quatro meios de reação contra a execução, a saber: a) a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, do CPC); b) os embargos à execução (art. 914, do CPC); c) a exceção de pré-executividade; e c) as ações autônomas.

5. No âmbito da ação de execução, se não forem opostos embargos ou se estes forem extintos sem resolução de mérito, pode o executado ajuizar ação autônoma para exercer o seu direito de defesa, desde que respeitados eventuais prazos prescricionais existentes, bem como os demais pressupostos processuais e condições da ação
. 6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, na espécie, os embargos à execução foram extintos sem resolução de mérito, revelando-se possível, portanto, ao executado ajuizar ação autônoma para renovar sua defesa, desde que sejam respeitados eventuais prazos prescricionais existentes, bem como os demais pressupostos processuais e condições da ação. 7. Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento da presente ação declaratória como entender de direito. (REsp n. 2.069.223/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO OU DE INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS EM INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. AFASTADA A PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, é possível o ajuizamento de ação autônoma para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, quando na execução não foram opostos os embargos
, ou quando eles foram extintos sem julgamento de mérito, não se operando a preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 759.589/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

A Corte Superior, há muito, explicitou a questão, entendendo, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que

[...] se é certo que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título não inibe o direito do credor de promover-lhe a execução (CPC, art. 585, § 1º), o inverso também é verdadeiro: o ajuizamento da ação executiva não impede que o devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, seja por meio de embargos (CPC, art. 736), seja por outra ação declaratória ou desconstitutiva. [...] (REsp n. 758.655/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 3/5/2007, DJ de 28/5/2007)

Para além dessa constatação, destaco que ocorreu verdadeiro pronunciamento surpresa, na tramitação do feito em primeira instância, com violação ao princípio constitucional do contraditório, pois o apelante, ora autor, não foi instado a se manifestar sobre eventual inadequação da via eleita, tendo ocorrido a prolação de sentença extintiva tão logo apresentada a réplica.

Assim, ante o erro de procedimento, a anulação do pronunciamento é medida que se impõe, sendo inaplicável o julgamento do feito por este órgão
ad quem
(CPC, art. 1.013, § 3º) em virtude de nem sequer ter sido aberta a fase instrutória.

Pelo exposto,
anulo
a sentença em exame, com o retorno dos autos ao juízo
a quo
para prosseguimento da demanda declaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim